Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. TERRENO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA EXCLUSIVA PELA RÉ. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual (de agir) quando demonstradas a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, bem como a adequação da via eleita para o pedido de arbitramento de remuneração pelo uso exclusivo de imóvel, fundado na vedação ao enriquecimento sem causa.
2. A insurgência voltada à redefinição do termo inicial da obrigação indenizatória, quando a matéria decorre da causa de pedir delineada na petição inicial, fundada na utilização exclusiva do imóvel em período anterior ao ajuizamento da ação, não caracteriza inovação recursal, inexistindo ampliação do pedido ou modificação dos fatos submetidos ao crivo do Juízo de origem.
3. Configura enriquecimento sem causa a exploração econômica exclusiva de imóvel sem qualquer contraprestação ao proprietário, sendo juridicamente possível o arbitramento de remuneração pelo uso do bem enquanto não solucionadas, de forma definitiva, as controvérsias existentes entre as partes acerca da exploração econômica do bem e das benfeitorias nele realizadas.
4. A discussão acerca de acessões e benfeitorias não afasta o direito à remuneração pelo uso exclusivo do imóvel, podendo tais valores ser considerados na fase de liquidação de sentença, a fim de preservar o equilíbrio patrimonial entre as partes.
5. Inaplicável o direito de retenção como óbice à fixação de remuneração quando não se discute a posse do bem ou a continuidade da atividade empresarial, mas apenas a necessidade de contraprestação financeira pela fruição exclusiva do imóvel.
6. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, em hipóteses de colaboração negocial e comunhão fática de interesses patrimoniais, o termo inicial da obrigação indenizatória corresponde à manifestação inequívoca de oposição à fruição gratuita do bem, a qual, no caso concreto, se deu com o recebimento da notificação extrajudicial pela Ré.
7. Tendo sido acolhido o pedido único formulado na petição inicial – consistente no arbitramento de remuneração pelo uso exclusivo do imóvel –, e rejeitadas as teses defensivas deduzidas pela Ré, impõe-se o reconhecimento de sucumbência exclusiva desta, nos termos do art. 85, caput, do CPC/15.
8. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida.